Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-86.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE GUARDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu a ação de guarda, sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC. O pedido principal consistia na modificação da guarda unilateral para compartilhada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse processual para o prosseguimento da ação de guarda, diante da alegação de superveniência de fatos que justificariam a revisão da guarda e do regime de visitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de interesse processual resta configurada quando não demonstrado o binômio utilidade/necessidade da tutela jurisdicional, especialmente diante da existência de medidas protetivas vigentes em favor da genitora e de seus familiares, bem como da instauração de incidente de insanidade mental em desfavor do autor.
4. A guarda compartilhada é vedada quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar, nos termos do art. 1.584, § 2o, do CC, sendo desnecessária a existência de medida protetiva vigente em favor da criança.
5. A pretensão de revisão do regime de visitas deve ser veiculada por meio de cumprimento de sentença nos autos originários, nos termos dos arts. 536 e seguintes do CPC.
6. A extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual, encontra respaldo no art. 485, inc. VI, do CPC, sendo medida adequada diante da inviabilidade de obtenção do resultado prático pretendido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A ausência de interesse processual justifica a extinção da ação de guarda quando não demonstrado o binômio utilidade/necessidade da tutela jurisdicional. 2. A revisão do regime de visitas deve ser postulada por meio de cumprimento de sentença.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inc. VI, 536 e seguintes; CC, art. 1.584, § 2o.